Tribunal: STF
Processo: Rcl 94083
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARÍLIA, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010566-37.2018.5.15.0033, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 da Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “no Acórdão do Tribunal Regional da 15ª Região, não houve qualquer comprovação de negligência, culpa ou falta de fiscalização, tendo o Reclamante, apresentado Recurso de Revista, o qual não foi admitido no Tribunal de origem” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “no julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, em sua r. Decisão que negou provimento ao mesmo, a Quinta Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que o ônus da prova caberia ao Ente Público” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que “não houve a efetiva comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, não se podendo reputar válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (fl. 7, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20):

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Eg. Tribunal Regional, que denegou seguimento a recurso de revista, na esteira dos seguintes fundamentos: 
RECURSO DE: ASSOC FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Recurso tempestivo (decisão publicada em 25/07/2024 - Id b964cad; recurso apresentado em 05/08/2024 - Id 1778e1a). Regular a representação processual. Desnecessário o depósito recursal (§ 10 do art. 899 da CLT - entidade filantrópica). Custas recolhidas. 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / ATOS PROCESSUAIS (8893) / NULIDADE (8919) / NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Quanto à nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, não há como receber o recurso, porque o Tribunal manifestou-se explicitamente a respeito da matéria suscitada, não se verificando violação aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do CPC/2015. 
Por fim, ressalte-se que o Magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos por elas indicados, quando não necessários para o deslinde da controvérsia ou quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão. Tampouco precisa consignar, a cada raciocínio exprimido, que a posição adotada não viola os dispositivos do ordenamento jurídico apontados ou não dissente do entendimento oriundo de Tribunais Superiores. Assinale-se que tal obrigatoriedade inexiste, bastando uma decisão fundamentada, como determina o texto constitucional. 
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR (14007) / INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (14009) / DOENÇA OCUPACIONAL DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR (14007) / INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (14010) / DOENÇA OCUPACIONAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / PARTES E PROCURADORES (8842) / SUCUMBÊNCIA (8874) / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10655) / SUCUMBENCIAIS. No que se refere aos temas em destaque, inviável o recurso, pois não atendidas as exigências previstas no art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT. Com efeito, a transcrição de trecho do acórdão recorrido sem a individualização do prequestionamento das teses jurídicas a eles relacionadas, objeto do apelo, e sem a demonstração de como a v. decisão impugnada conflita com cada uma das violações apontadas, estabelecendo a conexão entre elas e o trecho da decisão transcrito, não satisfaz os requisitos dos aludidos dispositivos legais. Nesse sentido são os seguintes julgados do Eg. TST: Ag-AIRR- 10852-40.2015.5.03.0005, 1ª Turma, DEJT-29/05/2023; RRAg-20137-37.2014.5.04.0402, 2ª Turma, DEJT-26/05/2023; AIRR-0020548- 59.2018.5.04.0202, 3ª Turma, DEJT-26/05 /2023; Ag-AIRR-914-16.2020.5.09.0672, 4ª Turma, DEJT26/05/2023; RRAg-10599- 19.2018.5.03.0079, 5ª Turma, DEJT-26/05/2023; Ag-AIRR-1366- 86.2018.5.22.0105, 6ª Turma, DEJT-26/05/2023; AIRR-10060-57.2022.5.03.0097, 7ª Turma, DEJT 26/05/2023; AIRR-1711-42.2014.5.09.0012, 8ª Turma, DEJT-29/05/2023 e Ag-E-Ag-RR-173- 70.2014.5.12.0035, SDI-I, DEJT-1º/10/2021. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. RECURSO DE: MUNICIPIO DE MARILIA PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Recurso tempestivo (decisão publicada em 25/07/2024 - Id 7179d61; recurso apresentado em 26/08/2024 - Id 4876988). Regular a representação processual (nos termos da Súmula 436, item I/TST). Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV). 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA /SUBSIDIÁRIA (14034) / TERCEIRIZAÇÃO/TOMADOR DE SERVIÇOS (14040) / ENTE PÚBLICO O v. acórdão reconheceu a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, por constatar que o ente público não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que fiscalizou suficientemente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada, restando configurada sua culpa "in vigilando". 
Quanto à possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, o v. acórdão decidiu em conformidade com a Súmula 331, V, do C. TST e seguiu a diretriz traçada pelo STF no julgamento do leading case RE 760931, que fixou no TEMA 246 a seguinte tese com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1o da Lei 8.666/93." (26.4.2017). 
Ademais, cumpre destacar os termos das decisões proferidas pelo Plenário do Ex. STF na Rcl nº 11985-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-050 de 15/03/2013 e na Rcl nº 13.760 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-193 de 02/10/2013, nas quais houve o entendimento de que não afronta a decisão proferida na ADC nº 16/DF (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93), nem o art. 97 da Constituição Federal, tampouco contraria a Súmula Vinculante 10 do STF, o ato judicial que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas, quando fundamentada na comprovação da culpa "in vigilando", "in eligendo" ou "in omittendo". 
Registre-se que a mesma ratio decidendi foi reiterada pelo STF na ADPF 324, que julgou procedente o pedido e firmou tese nos seguintes termos: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: I) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e II) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993". 
Por outro lado, em relação à Administração Pública, segue havendo peias para a terceirização da "atividade-fim" - ainda que possível -, a mercê do que dispõe, no âmbito federal, o Decreto nº 9.507, de 21/9/2018, especialmente em seus artigos 3º e 4º. 
Atente-se que o decreto foi editado após a Lei nº 13.467/2017, sem qualquer contestação judicial, cabendo admitir tratamento similar nos Estados e Municípios, até mesmo em vista do paralelismo federativo. 
Quanto ao ônus da prova da fiscalização, existe o entendimento consubstanciado nos precedentes oriundos do Eg. TST no sentido de que, diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760.931 /DF (Tema 246), incumbe à Administração Pública comprovar que fiscalizou de forma adequada o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, com fundamento no princípio da aptidão para a prova e por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária (Ag-AIRR-100-75.2017.5.05.0007, 1ª Turma, Relator: Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 13/02/2023, Ag-AIRR-100330-06.2018.5.01.0039, 2ª Turma, Relatora: Margareth Rodrigues Costa, DEJT 10/02/2023, RR-100515- 88.2019.5.01.0401, 3ª Turma, Relator: Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 10/02/2023, AIRR- 100176-02.2019.5.01.0023, 5ª Turma, Relator: Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 10/02 /2023, RRAg-1000201-24.2020.5.02.0444, 6ª Turma, Relatora: Katia Magalhaes Arruda, DEJT 10/02/2023, AIRR-102046-58.2017.5.01.0571, 7ª Turma, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 10/02/2023, Ag-AIRR-1001928-60.2019.5.02.0603, 8ª Turma, Relatora: Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 13/02/2023 e E-RR-1699- 30.2016.5.05.0251, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Redator: José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/03/2022). Portanto, inviável o apelo, ante o disposto no art. 896, § 7º, da CLT e nas Súmulas 126, 331, V e 333 do Eg. TST. 
CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. 
II – ADMISSIBILIDADE 
Preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Em observância ao princípio da devolutividade recursal, limitada a análise do apelo em relação ao(s) tema(s) expressamente renovado(s) na minuta de agravo de instrumento. 
III - MÉRITO 
Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo. Constata-se, contudo, que a parte não logra desconstituir os fundamentos adotados pelo TRT para denegar seguimento ao recurso de revista, em razão da ausência de demonstração efetiva de violação direta à legislação vigente ou divergência jurisprudencial válida, específica e atual entre Tribunais Regionais distintos ou a SBDI-1 desta Corte, tal como exige o art. 896 da CLT. 
Nesse aspecto, é possível extrair do despacho de admissibilidade a moldura fática delineada pelo acórdão regional, insuscetível de reexame (Súmula 126/TST), com manifestação fundamentada acerca de todos os fatos relevantes para a solução da controvérsia, e os respectivos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão colegiada no âmbito do TRT, entregando de forma completa a prestação jurisdicional. 
O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva a compatibilidade do acórdão regional com jurisprudência desta Corte Superior, de modo que inviável o conhecimento da revista. Por fim, sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 do repositório de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes, firmou tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 
Nesse sentido, admite-se inclusive a adoção da técnica de motivação per relationem, com remissão direta aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, a exemplo dos seguintes precedentes: (...)
Isso posto, adotam-se os fundamentos lançados no despacho de admissibilidade para justificar o não seguimento do recurso de revista, em razão dos óbices ali elencados. 
IV - CONCLUSÃO 
Por tudo quanto dito, com esteio no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.”

Afirma que “a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em questão, entendeu que houve comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, reputando válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 1).

Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 

É o relatório. DECIDO.

3. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

4. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

5. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

6. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

7. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente